Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de ausência de interesse recursal, em razão da formação de coisa julgada sobre a matéria discutida — impenhorabilidade de imóvel e legitimidade do espólio para defender direito real de habitação da viúva. As instituições financeiras agravadas suscitaram preliminar de ofensa à dialeticidade recursal, e requereram a condenação do agravante por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravo interno deve ser conhecido, diante da preliminar de ausência de impugnação específica (violação à dialeticidade); (ii) estabelecer se houve coisa julgada material sobre os temas discutidos no agravo de instrumento; (iii) determinar se há conduta processual que configure litigância de má-fé por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação apresentada no agravo interno enfrenta diretamente os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando articulação e direcionamento à ratio decidendi, não configurando violação à dialeticidade recursal.
4. A matéria relativa à impenhorabilidade do imóvel e à legitimidade do espólio já foi definitivamente apreciada em acórdão anterior, transitado em julgado, tornando-se imutável e indiscutível nos termos do art. 502 do CPC.
5. A alegação de que não houve análise aprofundada das provas no julgamento anterior não afasta a eficácia preclusiva da coisa julgada, tampouco reabre a controvérsia por via recursal inadequada.
6. O agravo interno não é via adequada para rediscutir mérito já decidido e coberto por coisa julgada, mas apenas para rever a correção técnica da decisão monocrática quanto aos pressupostos de admissibilidade.
7. Não se identifica conduta dolosa, temerária ou abuso do direito de recorrer por parte do agravante, razão pela qual é incabível a aplicação da penalidade por litigância de má-fé prevista no art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação que enfrenta diretamente os fundamentos da decisão monocrática afasta a preliminar de ofensa à dialeticidade.
2. A coisa julgada material impede o reexame de matéria definitivamente decidida, ainda que se alegue ausência de profundidade na análise anterior.
3. O agravo interno não se presta à rediscussão de mérito coberto por coisa julgada, sendo cabível apenas para revisar a admissibilidade da decisão monocrática.
4. A reiteração de argumentos não configura litigância de má-fé, na ausência de dolo ou conduta abusiva.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §1o; 373, I; 502; 80; 932, III.